Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024357-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DO CARMO - CPF: 013.276.271-40 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Patrícia Alves do Carmo
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que
move contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a suspensão da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que a ré se abstenha de realizar a suspensão do serviço de energia elétrica da unidade consumidora em nome da agravante.

Inconformada, recorre afirmando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida. Alega que a concessão da medida não gera danos ao processo, uma vez que continuará a discussão sobre a legitimidade da cobrança no processo. Afirma que a negativação é indevida e abusiva, tendo em vista que busca guarida administrativa junto ao PROCON por quase 2 (dois) anos, tentando solucionar o problema, e agora foi surpreendida com a inscrição indevida. Além disso, postulou pela determinação de que a agravada não suspenda o fornecimento de energia pelo suposto débito discutido e, ao indeferir tal pedido, o magistrado coloca a autora, ora agravante, em detrimento à grande concessionária. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 152310196).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo a decisão (id. 152677775).

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta (certidão id. 157343158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Patrícia Alves do Carmo
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que foi surpreendida por fatura exorbitante no valor de R$ 510,50 (quinhentos e dez reais e cinquenta centavos), em janeiro de 2020, não condizente com seu real consumo. Aduz ter procurado o órgão de defesa do consumidor e que a agravada aceitou o refaturamento, motivo pelo qual devia apresentar nova fatura no prazo de 15 dias com o consumo equivalente a 199 kWh. Contudo, informa que a concessionária de energia elétrica não cumpriu o acordo e ainda inscreveu o nome da agravante no Serasa, sobre uma dívida de R$ 177,98, fato este que tomou conhecimento posteriormente.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, considerando que os elementos de convicção apresentados pela autora, por ora, não sustentavam o pleito antecipatório (id. 103780639 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que a concessão da medida não gera danos ao processo, uma vez que continuará a discussão sobre a legitimidade da cobrança no processo. Afirma ainda que a negativação é indevida e abusiva, tendo em vista que busca guarida administrativa junto ao PROCON por quase 2 (dois) anos, tentando solucionar o problema, e agora foi surpreendida com a inscrição indevida. Além disso, postulou pela determinação de que a agravada não suspenda o fornecimento de energia pelo suposto débito discutido e, ao indeferir tal pedido, o magistrado coloca a autora, ora agravante, em detrimento à grande concessionária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do NCPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Atento a tais ensinamentos, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados pelo requerente, por ora, não sustentam o pleito antecipatório.

Em que pese à narrativa fática apresentada, o conjunto probatório carece de robustez para subsidiá-la, mesmo em um juízo perfunctório.

Pelo colacionado aos autos, não se pode presumir por qualquer conduta ilícita da requerida, inviabilizando uma pretensão antecipatória nos moldes pleiteados.

Ressalte-se que, muito embora a autora se insurja quanto aos valores das faturas, é certo que inúmeros fatores, tais como alterações climáticas, reformas estruturais e maior/menor uso de eletrodomésticos interferem diretamente no consumo energético, podendo haver alteração para mais ou para menos na quantia apurada de KWh.

Assim, entendo necessário aguardar a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.”
(id. 103780639 – autos de origem)

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade na fatura deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, ressalto que o débito questionado pela agravante em sua petição inicial corresponde à R$ 510,50, com vencimento em janeiro de 2020. Todavia, apesar de informar que a concessionária de energia se comprometeu a proceder com o refaturamento, o débito que gerou a negativação corresponde à R$ 177,98, com inclusão em 17.05.2021, não havendo informação segura se tratar da mesma fatura discutida.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023